Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026653-30.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 075.450.281-39 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSALIA DOS SANTOS - CPF: 023.698.231-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO COMPLEMENTAR DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto
pela parte embargada
, por inadequação da via eleita. A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, requerendo a fixação de honorários advocatícios recursais diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte adversa não é conhecido e o acórdão não se pronuncia sobre o tema, apesar da existência de trabalho adicional em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo esse o vício apontado pela embargante.

O acórdão embargado, ao não conhecer do recurso de apelação, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, configurando omissão.

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários quando houver trabalho adicional em grau recursal, desde que presentes os requisitos fixados no Tema 1059 do STJ.

No caso, estão presentes os três requisitos exigidos: (i) publicação da decisão na vigência do CPC/2015; (
ii
) não conhecimento do recurso; (
iii
) fixação de honorários desde a origem.

Comprovado o trabalho adicional em grau recursal (contrarrazões e acompanhamento do julgamento), é devida a fixação de honorários recursais.

Considerando os parâmetros legais, os honorários advocatícios devem ser majorados em 5% sobre o valor atualizado da causa, somando-se aos 15% fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais deve ser sanada por embargos de declaração quando preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

A majoração é cabível mesmo no caso de não conhecimento do recurso, desde que haja condenação em honorários na origem e trabalho adicional do advogado em grau recursal.

O percentual de honorários advocatícios pode ser complementado na instância recursal até o limite legal previsto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.705.511/MT (Tema 1059), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1026653-30.2023.8.11.0003

VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA XROSALIA DOS SANTO
S

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA contra o acórdão que
, por unanimidade,
não conheceu do recurso de apelação interposto por ROSALIA DOS SANTOS, por inadequação da via eleita
(ID
312279878
).

Irresignada, a
embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que trata dos honorários advocatícios recursais.

Sustenta que houve trabalho adicional realizado em grau recursal, consistente na elaboração de contrarrazões ao recurso de apelação e no acompanhamento do julgamento perante esta E. Câmara.

Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059), a majoração dos honorários advocatícios recursais pressupõe que o recurso tenha sido
“
integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
”
, requisito preenchido no caso em tela.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão verificada no acórdão embargado, com a fixação de honorários advocatícios recursais em favor da embargante, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição do recurso

(ID 316797391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise do pedido de fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao não conhecer do recurso de apelação interposto pela parte contrária, por inadequação da via eleita, deixou de se manifestar sobre a incidência dos honorários advocatícios recursais.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que:
“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059 dos recursos repetitivos,
“
a majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
”

No caso em tela, todos os requisitos estão presentes: (a) o acórdão embargado foi publicado na vigência do CPC/2015; (b) o recurso de apelação não foi conhecido por esta E. Câmara; e (c) houve condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, é incontroverso que o advogado da embargante desenvolveu trabalho adicional em grau recursal, consistente na elaboração de contrarrazões ao recurso de apelação e no acompanhamento do julgamento perante esta E. Câmara.

Assim, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da embargante, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, bem como o trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 20% de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e fixar honorários advocatícios recursais em favor da embargante, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, que somados aos 15% fixados na sentença, totalizam 20% de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025